Tribunal: TJDFT
Processo: 0748987-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748987-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ANACLETO RODRIGUES AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Consoante decisão de ID 54233014, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte agravante para recolher as custas recursais, a parte optou por apresentar pedido de reconsideração (ID 54997818), que não foi conhecido, ID 55004541. Desse modo, verificada a deserção, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora